Tribunal: TJSP
Processo: 1057801-33.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. TUST E TUSD. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. Recursos tirados contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão voltada à exclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de uso do sistema de transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS das faturas de energia elétrica.
1. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Entendimento pacificado pelo STJ no sentido de que o

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. TUST E TUSD. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. Recursos tirados contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão voltada à exclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de uso do sistema de transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS das faturas de energia elétrica.
1. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Entendimento pacificado pelo STJ no sentido de que o contribuinte de fato tem legitimidade ativa para ajuizar demanda relativa ao ICMS incidente sobre energia elétrica. Preliminar rejeitada.
2. Indeferimento da inicial, em razão da ausência de documentos essenciais à propositura da ação. Desnecessidade. Entendimento pacificado pelo STJ em sede de recurso repetitivo REsp no 1.111.003, que dispõe "De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, em ação de repetição de indébito, os documentos indispensáveis mencionados pelo art. 283 do CPC são aqueles hábeis a comprovar a legitimidade ativa ad causam do contribuinte que arcou com o pagamento indevido da exação. Dessa forma, conclui-se desnecessária, para fins de reconhecer o direito alegado pelo autor, a juntada de todos os comprovantes de recolhimento do tributo, providência que deverá ser levada a termo, quando da apuração do montante que se pretende restituir, em sede de liquidação do título executivo judicial". Precedentes. Preliminar afastada.
3. Afetação de recurso especial sob rito de casos seriais pelo STJ, por meio do Tema no 986. Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do aludido precedente vinculante, reconhecendo-se que "a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."
4. Questão pacificada com a tese firmada no mencionado Tema no 986/STJ, de observância imperativa, na forma do inc. III do art. 927 do CPC. Início da eficácia do provimento que se dá com a publicação da ata de julgamento do acórdão paradigma, sendo dispensável que se aguarde a publicação do acenado acórdão. Precedentes do STJ.
5. Modulação de efeitos da decisão em ordem a preservar, até o dia 27 de março de 2017, os efeitos das decisões liminares ainda vigentes e que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica.
6. Desfecho processual de origem reformado, observada a modulação dos efeitos da decisão. Recurso fazendário provido. Recurso do autor desprovido, com observação.